Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO DE 120 DIAS. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. SITUAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE EX CASAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. É razoável e proporcional a decisão do Juízo de origem de manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato quando há situação de animosidade entre o casal

2. A prevenção de conflitos tem função primordial e deve ser sobreposta em específicas situações de desordem emocional de ex-casal, com o objetivo de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos e à própria criança.

3. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que determinou as medidas protetivas.